Tribunal: TJMT
Processo: 1027809-80.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027809-80.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE TABORDA DI FERRO - CPF: 034.039.521-42 (EMBARGADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ELIANE TABORDA DI FERRO - CPF: 034.039.521-42 (EMBARGANTE), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor e processual civil. embargos de declaração. responsabilidade civil. plano de saúde. ausência de omissão. rede credenciada insuficiente. reembolso integral. caráter protelatório. multa. recurso rejeitado.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento às apelações das partes, mantendo sentença de parcial procedência, com condenação ao reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada, em razão de falha na prestação do serviço.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à existência de rede credenciada apta à realização do procedimento e à regular autorização do atendimento; e (ii) à limitação do reembolso aos valores previstos na tabela contratual, nos termos da Lei nº 9.656/1998.

iii. razões de decidir

3. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, afastando expressamente a alegação de disponibilidade de rede credenciada, diante da ausência de prova quanto à existência de profissional apto no momento da urgência.

4. A falha na prestação do serviço restou configurada, sendo irrelevante a mera autorização formal do procedimento, quando não assegurada sua efetiva realização, o que impõe o custeio fora da rede credenciada.

5. A limitação do reembolso aos valores contratuais não se aplica em hipóteses de inadimplemento da operadora, devendo o ressarcimento ser integral, sob pena de transferência indevida do risco da atividade econômica ao consumidor.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, revelando caráter infringente indevido e finalidade protelatória, o que autoriza a aplicação de multa.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses relevantes ao julgamento, ainda que contrariamente ao interesse da parte. 2. A indisponibilidade de profissional na rede credenciada configura falha na prestação do serviço, impondo o reembolso integral das despesas médicas. 3. É inaplicável a limitação contratual de reembolso nas hipóteses de inadimplemento da operadora. 4. Embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito possuem caráter protelatório e ensejam aplicação de multa.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível Processo nº 1027809-80.2024.8.11.0015, em que figura como apelante/apelada ELIANE TABORDA DI FERRO, por meio do qual, à unanimidade, foram desprovidos os recursos interpostos por ambas as partes, mantendo-se integralmente a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais (cf. Id nº 355027363).

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido devidamente enfrentadas as alegações relativas à existência de rede credenciada apta à realização do procedimento, bem como à regular autorização do atendimento.

Defende que o reembolso das despesas deveria observar os limites contratuais e legais previstos no art. 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, com base na tabela de valores praticados pelo plano de saúde.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reforma do julgado, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados (cf. Id nº 356868368).

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (cf. Id nº 360663865).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissões no acórdão embargado.

A embargante sustenta, em suma, que o julgado deixou de analisar a validade da rede credenciada e a necessidade de limitação do reembolso aos valores de tabela, conforme previsto na legislação federal e no contrato.

Os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, tendo por objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC.

Sob esse enfoque, a contradição disciplinado no inciso I do artigo 1.022 do CPC é “apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), ou seja, “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016).

Da análise do acórdão embargado, verifico que todas as questões relevantes para o desfecho da lide foram enfrentadas de forma clara e exaustiva.

No que tange à alegação de omissão sobre a existência de rede credenciada e autorização de procedimentos, o voto condutor foi explícito ao consignar que, embora o hospital fosse credenciado, a operadora não logrou provar a disponibilidade de cirurgião geral no momento da urgência. O acórdão aplicou a inversão do ônus da prova em favor da consumidora e destacou que a indisponibilidade do profissional específico equivale à falha na prestação do serviço. Nesse sentido, esta Corte já assentou que “a autorização formal de procedimento médico não afasta a responsabilidade da operadora quando não assegurada sua efetiva realização” e que “a ausência de rede credenciada apta impõe o custeio do procedimento fora da rede” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – N.U. nº 1001838-78.2025.8.11.0041, julgado em 09/04/2026). Portanto, a tese de que havia rede credenciada apta foi expressamente rejeitada por ausência de comprovação fática por parte da operadora.

Relativamente à tese de limitação do reembolso ao valor da tabela (artigo 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998), o julgado enfrentou a matéria no item 5 da ementa e na fundamentação. Ficou decidido que a limitação legal somente se aplica quando a escolha por profissional fora da rede é uma liberalidade do beneficiário. No caso de inexecução contratual, pela falta de profissional disponível na rede credenciada em situação de urgência, o ressarcimento deve ser integral para evitar que o risco da atividade econômica seja transferido ao consumidor. Com efeito, a Terceira Câmara assentou que “a negativa indevida de cobertura configura ato ilícito, impondo à operadora o dever de reparação integral, não sendo aplicável a limitação de reembolso à tabela contratual, restrita às hipóteses de livre escolha do prestador pelo beneficiário” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior – N.U. nº 1046435-61.2025.8.11.0000, julgado em 09/04/2026).

Dessa forma, entendo que a embargante busca apenas adequar a decisão ao seu entendimento jurídico, o que é vedado nesta via. No mesmo sentido, esta Corte já assentou que os embargos de declaração “não são viáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves – N.U. nº 1030244-61.2023.8.11.0015, julgado em 09/04/2026).

Friso, ainda, que o magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos ou citar numericamente todos os dispositivos legais se a fundamentação adotada for suficiente para decidir a causa.

Portanto, inexistem vícios a serem sanados. O acórdão resolveu a controvérsia sob a ótica da responsabilidade civil objetiva e da falha na rede credenciada, o que afasta, por consequência lógica, a aplicação dos dispositivos legais que limitam o reembolso em situações de normalidade contratual.

Verifico que a embargante reiterou argumentos que foram objeto de análise detida e específica no acórdão, utilizando o recurso com o nítido propósito de rediscutir o mérito e postergar o cumprimento da obrigação reconhecida.

A oposição de embargos de declaração com o fim exclusivo de rejulgamento, sem a indicação de vício real, caracteriza o caráter manifestamente protelatório do recurso. Conforme o artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos forem protelatórios, o tribunal deve condenar o embargante ao pagamento de multa.

Nesse contexto, entendo que a conduta da operadora se amolda à previsão legal, razão pela qual aplico multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026